Tribunal: TJMT
Processo: 1002543-69.2021.8.11.0024
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002543-69.2021.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), MARIA STELLA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 550.816.497-91 (ADVOGADO), LARISSA DURAES TUDE - CPF: 135.472.097-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002543-69.2021.8.11.0024

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUB-ROGATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – EQUIPAMENTO AVARIADO – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação sub-rogatória de ressarcimento ajuizada por seguradora, condenando-a ao pagamento de R$ 2.900,00, referentes a danos materiais causados por suposta oscilação elétrica. A parte autora baseou seu pedido em laudo técnico produzido unilateralmente. A sentença reconheceu a responsabilidade da concessionária, aplicando a teoria da responsabilidade objetiva. A apelante sustenta ausência de nexo causal, impugna a idoneidade do laudo técnico e requer a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o laudo técnico apresentado pela seguradora é suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre a oscilação de energia elétrica e os danos materiais alegados, de modo a ensejar o dever de indenizar da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica, embora objetiva, exige a comprovação do dano e do nexo causal entre o defeito na prestação do serviço e o prejuízo experimentado pelo consumidor ou terceiro sub-rogado.

O laudo técnico apresentado pela parte autora é genérico, não especifica com precisão a origem dos danos, não identifica a data do alegado evento danoso e não informa a qualificação do profissional responsável, revelando-se imprestável como meio de prova.

A ausência de comprovação mínima e segura da ocorrência de falha na prestação do serviço, da titularidade da unidade consumidora pelo segurado, bem como do nexo de causalidade, inviabiliza o reconhecimento do dever de indenizar por parte da concessionária.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso firmou entendimento no sentido de que, na hipótese de laudo unilateral, sem qualificação técnica adequada e sem elementos objetivos que vinculem o dano ao serviço prestado, não se configura a responsabilidade civil da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Laudo técnico unilateral, sem qualificação técnica, superficial e sem comprovação efetiva do nexo causal, é imprestável como prova para fundamentar a condenação da concessionária de energia elétrica.

A ausência de prova técnica idônea inviabiliza a responsabilização civil da concessionária por danos supostamente decorrentes de falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1022818-56.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2021, DJE 01.03.2021; TJMT, 0013493-79.2016.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 22.03.2022, DJE 26.03.2022.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002543-69.2021.8.11.0024

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães
, nos autos da
Ação de Sub-rogatória de Ressarcimento de Indenização
ajuizada pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) a título de indenização por danos materiais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a ENERGISA interpõe o presente recurso de apelação, alegando, em síntese, que o laudo apresentado pelo autor é inconclusivo e subscrito por profissional sem qualificação técnica comprovada, não sendo apto a demonstrar o alegado nexo causal entre a suposta oscilação elétrica e os danos relatados.

Afirma a inexistência de nexo causal entre a atividade da concessionária e os danos supostamente suportados pelo segurado, haja vista que não há prova de que o consumidor lesado mantivesse vínculo contratual com a recorrente, tampouco titularidade da unidade consumidora envolvida no alegado evento danoso.

Requer o provimento do recurso, com a consequente reforma integral da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.

Regularmente intimado, o apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença e destacando que o laudo técnico juntado aos autos, embora unilateral, comprova o nexo causal entre a oscilação de energia e o dano sofrido, sendo suficiente para afastar as alegações da concessionária, que não produziu prova capaz de infirmar tal conclusão.

Houve recolhimento do preparo recursal, conforme certidão de id. 336134854.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

No caso em análise, a concessionária de energia elétrica, ora Apelante, aduz que não houve comprovação do dano ou do nexo causal entre a oscilação/descarga elétrica e a queima do eletrodoméstico da parte Apelada, razão pela qual pugna pela improcedência da demanda.

Analisando detalhadamente o laudo apresentado nos autos, o referido documento contém, apenas, a informação de que as avarias nos equipamentos têm origem em provável “oscilação de energia e sobre tensão na rede elétrica”, mostrando-se genérico o respectivo documento.

Colaciono:

Ademais, o laudo não atribui o grau de certeza necessário à constatação do problema arguido pelo apelado. Além disso, não traz a qualificação do profissional técnico responsável, circunstâncias que retiram a sua eficácia para o fim a que se destina.

Desse modo, não preenchem os requisitos para fazer prova em juízo, pois ainda foi elaborado de forma unilateral, sem especificar a data em que teriam acontecido os defeitos por suposta sobrecarga elétrica, o que inviabiliza à apelante identificar a irregularidade no fornecimento ou mesmo saber se na ocasião, algum agente da natureza poderia ter ocasionado a avaria, tal como raios e tempestade.

Assim, não demonstrado de forma contundente a relação de causa e efeito, é indevido o ressarcimento postulado.

Nesse sentido a jurisprudência:

“APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS –
EQUIPAMENTO AVARIADO – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO
– INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO. É infundada a arguição de cerceamento de defesa se a parte nem sequer indicou quais fatos pretendia evidenciar com as provas requeridas e se os elementos presentes nos autos permitem ao julgador formar sua convicção. Não procede a alegação de ausência de interesse de agir se o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico apresentado informa apenas a causa provável do dano, não contém a qualificação do profissional que o elaborou nem a data do sinistro.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão dos ônus de sucumbência”. (TJMT, N.U 1022818-56.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021)-
Grifei.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO - EQUIPAMENTOS SUPOSTAMENTE AVARIADOS POR FALHAS NA ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICOS - LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - EQUIPAMENTO REPARADO SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
1. A concessionária de energia elétrica é prestadora de serviço público e responde pelos danos causados a terceiros consumidores com base na teoria da responsabilidade civil objetiva, consoante artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Embora a seguradora tenha juntado laudo técnico atestando os danos e a falha do serviço prestado, referidos documentos não se prestam para condenação da concessionária de energia elétrica, uma vez que não se trata de prova produzida por especialista habilitado ou sob o crivo do contraditório.
3. Havendo controvérsia quanto a existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, alternativa não há senão a de estabelecer o juízo de improcedência do pedido contido na ação, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil”.
(TJMT, 0013493-79.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 26/03/2022)-
Negritei.

Ao arremate, diante da insuficiência probatória e da ausência de comprovação do nexo causal entre o serviço prestado e o dano alegado, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório, com a reforma da sentença.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais, e, via de consequência, inverto o ônus sucumbencial, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026